Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709561-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo IABS - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade contra a decisão interlocutória da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela de evidência de natureza antecipada (proc. no 0701124-82.2022.8.07.0018, ID no 117426343, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ISSQN incidentes sobre as atividades que desenvolve, até que seja possível o julgamento da controvérsia. 3. Argumenta que se trata de associação sem fins lucrativos, certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), cujo objetivo é contribuir para o bem-estar social, o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades. 4. Esclarece que mesmo diante da sua finalidade social e educacional, o agravado e os demais municípios em que desenvolve as suas atividades estão exigindo o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 5. Destaca que apresentou pedido administrativo ao Distrito Federal para que fosse reconhecida a sua imunidade tributária em relação ao imposto supracitado, mas não obteve êxito, sob a justificativa de que não teria comprovado a sua inscrição no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF. 6. Ressalta que há outras espécies de certificados que atestam a sua qualidade de entidade de assistência social, como é o caso da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, que já seria suficiente para atender aos requisitos do art. 14 do CTN. 7. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ISSQN incidentes sobre as atividades que desenvolve até a resolução final da lide. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 8. O agravante não providenciou o preparo, mas esclarece que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, o pedido da agravante está pautado nos pressupostos elencados no art. 311, inciso IV do CPC. Logo, para a sua análise é indispensável que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos que constituem o direito pleiteado. 12. Também é necessário que a outra parte não possa opor prova capaz de gerar dúvida inerente à higidez da pretensão, ocasião em que o pedido poderá ser apreciado independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 13. O agravante sustenta que preenche todos os requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade tributária no que tange ao ISSQN incidente sobre as atividades que desenvolve, pois constitui Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. 14. Em seu estatuto social, consta no art. 1o que se trata de associação da sociedade civil, sem fins lucrativos (ID no 115213400, pág. 1). Dentre outras atividades institucionais, consta que atua na promoção gratuita da educação, com a realização de negócios sociais, fomentando a geração de conhecimento técnico e científico, dentre outros. 15. Apesar de ter apresentado ato publicado em 12 de novembro de 2003 no Diário Oficial da União que tornou pública a sua qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (ID no 115213407, pág. 1), assim como a correspondente certidão de qualificação (ID no 115213408), todos os pressupostos exigidos pelo art. 14 do CTN devem estar comprovados para o reconhecimento da imunidade tributária (CF, art. 150, inciso VI, alínea “c”). 16. O agravado indeferiu o pedido administrativo, sob o argumento de que não houve a comprovação da inscrição do agravante no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) para que pudesse funcionar como entidade dessa natureza, conforme exigido no art. 5o da Resolução no 14/2014 do Conselho Nacional de Assistência Social (Lei no 8.742/1993 – Organização da Assistência Social). 17. De fato o agravante não apresentou a sua inscrição no CAS/DF e a análise quanto à possibilidade de eventual dispensa em detrimento da qualificação do interessado como OSCIP, somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 18. É inviável reconhecer, em juízo de cognição sumária, os requisitos fático-legais que devem ser preenchidos para a imunidade tributária pretendida pelo agravante, sem que os elementos necessários à concessão da tutela antecipada de evidência estejam devidamente demonstrados. 19. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 23. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO